Tribunal: TJPA
Processo: 0005940-97.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005940-97.2019.8.14.0006

APELANTE: ANDERSON EVERTON DOS SANTOS SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - Tanto o crime de roubo como o de furto dizem respeito à subtração de coisa alheia móvel, sendo que àquele são acrescidas as circunstâncias da grave ameaça e do emprego de violência. Nos presentes autos, a vítima relatou ter resistido, por um tempo, à atuação do apelante de puxar sua bolsa. Ressaltou o uso de força por parte deste. Configurou-se, pois,
in casu
, o crime disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, tal qual se convenceu o juiz
a quo
.

02 - Quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação para roubo em sua forma tentada é plenamente inviável, uma vez que o apelante percorreu o
iter criminis
em toda sua extensão.

03 – Recurso conhecido e improvido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta
por Anderson Everton dos Santos Soares, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato, pelo crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal (Num. 5750359 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (Num. 5750362 - Pág. 1 a 6):

a) a reforma da decisão para desclassificar o crime de roubo para o crime de furto,

b) subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para a forma tentada.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 5750362 - Pág. 9).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 5750362 - Pág. 16 a 21).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA FURTO

Tanto o crime de roubo como o de furto dizem respeito à subtração de coisa alheia móvel, sendo que àquele são acrescidas as circunstâncias da grave ameaça e do emprego de violência.

Nos presentes autos, a vítima relatou ter resistido, por um tempo, à atuação do apelante de puxar sua bolsa. Ressaltou o uso de força por parte deste.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código Penal Comentado – 22. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2022):

"Trombada": como já tivemos oportunidade de analisar no contexto do furto, qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto.
Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo, o tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura.
Logo, não é possível dizer que um "singelo" empurrão no ofendido não é suficiente para concretizar a violência exigida pelo tipo legal de roubo,
A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma crime patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157.

(Destaquei)

Nesse sentido, extraio da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE ROUBO. SUBTRAÇÃO POR MEIO DE ARREBATAMENTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EXAME QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A Primeira Turma do STF e as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto
. Assim, tendo as instâncias ordinárias reconhecido que a subtração do bem se deu por meio de arrebatamento, não é possível, na via eleita, examinar o pedido de desclassificação, uma vez que se trata de providência que demanda aprofundado exame do arcabouço fático-probatório carreado nos autos, o que não se revela consentâneo com o instrumento processual utilizado.

3. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC n. 372.085/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 27/10/2016.)

Configurou-se, pois,
in casu
, o crime disposto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, tal qual se convenceu o juiz
a quo
.

03 – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA

Quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja: não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

Súmula 582/STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Em que pese o esforço da defesa, percebo que a desclassificação para roubo em sua forma tentada é plenamente inviável, uma vez que o apelante percorreu o
iter criminis
em toda sua extensão.

Para melhor fundamentar
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 6. Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

(...)

(AgRg no HC n. 609.131/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária, pertinente aludir, por fim, correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
.

É o voto.

Belém, 01/11/2023